Tribunal: TCU
Processo: 025.311/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos contra acórdão que proferiu determinações, aplicou multa a um recorrente, bem como considerou procedente representação sobre indícios de irregularidades relacionadas à 1a Revisão Extraordinária da Tarifa Básica de Pedágio (TBP) do contrato de Concessão da Rodovia Federal BR-040/DF/GO/MG.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes pedidos de reexame, interpostos pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e Wallace Vargas Roque contra o Acórdão 1180/2019-TCU-Plenário , pelo qual foi apreciada representação acerca de irregularidades relacionadas à 1a Revisão Extraordinária da Tarifa Básica de Pedágio (TBP) do contrato de Concessão da Rodovia Federal BR040/DF/GO/MG. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 277 e 286 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame e: 9.1.1. dar provimento ao recurso interposto por Wallace Vargas Roque e tornar sem efeito a multa que lhe foi aplicada por meio do subitem 9.4 da decisão recorrida; 9.1.2. negar provimento ao recurso interposto pela ANTT. 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes.